Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM. CRÉDITOS DEPOSITADOS POR TERCEIROS.

1. Invocada a impenhorabilidade ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC, incumbe ao devedor a prova da origem dos recursos constritos. Assim, tendo o bloqueio via Sisbajud alcançado dinheiro oriundo de transferências feitas por terceiros, sem esclarecimento da causa jurídica dos pagamentos, rejeita-se a impugnação.

2. Agravo de instrumento não provido.